Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-56.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ART. 921, III, DO CPC. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPLETA. SÚMULA 240 DO STJ. REQUERIMENTO DO RÉU NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O CPC (Código de Processo Civil) reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. Ademais, dispõe que a execução se desenvolve no interesse do exequente (art. 797).
2. Nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil-CPC, o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Nessa hipótese, o autor deve ser intimado pessoalmente, no prazo de 5 dias, para suprir a falta (art. 485, § 1o, do CPC).
3. Ademais, segundo o art. 921, III, e § 1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
4. Decorrido o prazo de um ano, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o processo será arquivado, onde permanecerá até o decurso do prazo prescricional.
5. No caso, foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor. Intimado, pessoalmente e por meio de seu advogado, acerca do insucesso da penhora “na boca do caixa” sob pena de extinção, o exequente permaneceu inerte. O juízo extinguiu o processo por abandono de causa.
6. Todavia, a sentença foi proferida em fase de cumprimento de sentença. Não houve localização de bens do executado para satisfazer a obrigação. Embora o exequente tenha sido intimado a dar andamento ao feito, por se tratar de cumprimento de sentença há regramento específico, previsto no art. 921 do CPC, quanto à condução do processo nas hipóteses de não localização de bens ou do devedor.
7. A ausência de manifestação do exequente acerca da localização de bens do devedor deve levar à suspensão da execução na forma do art. 921, III, do CPC, e não a sua extinção.
8. A extinção do feito frustra o interesse do credor de satisfazer seu crédito enquanto não prescrita a dívida, além de violar os princípios da economia e efetividade do processo executório.
9. Adicionalmente, o executado já havia sido intimado para efetuar o pagamento da obrigação. A relação jurídica já estava completa. A extinção por abandono de causa dependia de requerimento do réu, conforme o disposto na Súmula 240 do STJ (“a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”).
10. Nesse contexto, a extinção do feito sem resolução de mérito foi prematura.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.